Tribunal: STF
Processo: HC 268113
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Em 09.02.2026, neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).

A Defesa, por intermédio da Petição nº 14.472/2026, juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia e formulou pedido de reconsideração (eventos 09-12). 

Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jhonatan Fernando Rodrigues contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.031.072/PR (evento 12, fls. 109-16).

O paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 (evento 10, fls. 217 e 1792-96).

No presente writ, a Defesa alega excesso de prazo para formação da culpa, custodiado o paciente desde 22.5.2024. Sustenta que “a instrução não foi encerrada por exclusiva ineficiência estatal, consubstanciada em erros reiterados no envio de arquivos, fornecimento de links inválidos, remessa de documentos equivocados e ausência de acesso aos autos digitais pelo órgão pericial. Tais falhas foram expressamente reconhecidas pelo próprio Instituto de Criminalística, afastando qualquer alegação de complexidade excepcional do feito”. Pontua a inaplicabilidade da Súmula nº 52/STJ, porquanto a instrução criminal não foi encerrada, sobretudo porque a “prova pericial de voz, expressamente considerada essencial pela acusação e pelo juízo de origem, jamais foi produzida”. Argumenta que a manutenção da prisão preventiva, nas circunstâncias do caso, caracteriza antecipação de pena. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 12, fls. 109-16):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva do agravante, acusado de prática de crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006. 
2. O agravante sustentou que a prisão preventiva, mantida por mais de 15 meses, estaria desarrazoada, em razão da demora na realização de perícia de voz requerida pelo Ministério Público. 
3. A decisão monocrática considerou que, embora o processo tenha se prolongado no tempo, a tramitação está justificada pela complexidade do caso, inexistindo inércia ou desídia por parte do Judiciário, e que a instrução processual já foi encerrada, aplicando-se a Súmula 52 do STJ. II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, mantida por mais de 15 meses, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, à luz do princípio da razoabilidade. 
III. Razões de decidir 
5. A análise do excesso de prazo na prisão preventiva deve observar o princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, como a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a necessidade de diligências específicas e eventual contribuição da defesa para a demora processual.
6. A mera extrapolação dos prazos legais não caracteriza, automaticamente, ilegalidade, sendo necessário demonstrar que a demora decorre de desídia ou inércia do aparato judicial. 
7. No caso, o Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea para afastar a alegação de mora processual injustificada, destacando que o processo segue seu curso regular, com a prática de atos necessários à elucidação dos fatos, e que já houve o encerramento da instrução processual. 
8. Ausente flagrante ilegalidade, não há amparo para a concessão da ordem de habeas corpus na via excepcional. IV. Dispositivo e tese 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Por outro lado, quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, verifico que  a mera alegação de demora na conclusão da instrução criminal não implica, por si só, na revogação da prisão preventiva. Isso porque, não há um prazo rígido e absoluto para a conclusão da instrução criminal, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto, bem como a regularidade e a complexidade da tramitação processual. 

Ao apreciar a alegação de excesso de prazo, a Corte estadual rejeitou a tese defensiva ao seguinte fundamento (evento 11, fls. 52-9):

“(...)
Alega o impetrante a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva, em desatendimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
Desse modo, remeto à decisão da Juíza de origem que indeferiu o pedido de revogação da prisão por excesso de prazo e reavaliou a custódia, nos moldes do artigo 315, §1,º do Código de Processo Penal, tendo sido exarada nos seguintes termos (autos n. 0023022- 15.2023.8.16.0017 - Ref. mov. 50.1):
“[...] Passo a análise da revisão. 
De forma sucinta, verifica-se que o réu JHONATAN FERNANDO RODRIGUES foi preso preventivamente em 22/05/2024, em razão de mandado de prisão expedido nos autos nº 0012185- 61.2024.8.16.0017. 
Ainda, consta que o réu foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 35 da lei nº 11.343/06 
Revendo os autos nº 0012185-61.2024.8.16.0017, nota-se que o réu JHONATAN, alcunha “astronauta”, seria integramente da facção Primeiro Comando da Capital (PCC), sendo um dos líderes da organização criminosa na região de Maringá voltada à distribuição e fracionamento de grandes quantidades de entorpecentes, contando com a colaboração de outros acusados já identificados e condenados na ação penal 0023217- 34.2022.8.16.0017, de modo que o acusado faz da prática de condutas ilícitas seu meio de vida e coloca em risco a ordem social, tanto que foi preso em flagrante em Amambai/MS dirigindo um veículo com CNH falsa e identificou-se aos agentes policiais com outro nome. 
Além disto, consta nas investigações que o réu atuava no "Tribunal do Crime", tendo poderes para efetuar julgamentos dos membros que descumprem as regras da organização. 
Sobre o andamento processual, o feito aguarda o laudo do exame pericial de comparativo das vozes. 
De mais a mais, é entendimento do STJ que, mantidas as circunstâncias fáticas, a decisão acerca da prisão decorrente do parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal pode ser mais simplificada: (...) 
Assim, e com fulcro na fundamentação per relationem, faço remissão à decisão que decretou a prisão do acusado, uma vez que não houve qualquer demonstração de alteração de seus fundamentos. 
Por fim, havendo demonstração de ausência dos requisitos legais, a prisão poderá ser revista a qualquer momento, inclusive por provocação das partes [...]”.
O paciente foi denunciado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 
Veja-se que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público. O paciente apresentou a defesa prévia (mov. 1.111). Após, a exordial foi recebida mov. 1.152. 
Quanto ao paciente foi determinado o desmembramento do feito e declarado revel em audiência (mov. 1.331). Após, foi deferido o pedido de prisão preventiva em desfavor do paciente e o mandado de prisão cumprido em 22.05.2024 (mov. 18). 
O Ministério Público requereu a realização do exame pericial, deferido pela autoridade coatora no dia 10/09/2024 (mov. 40.1). A Juíza reavaliou a prisão preventiva e afastou a tese de excesso de prazo (mov. 50.1). 
A fim de instruir o feito, oficiou o Instituto de Criminalística do Estado quanto a realização da perícia de voz (mov. 65.1). Prestadas as informações, a equipe solicitou algumas diligências (mov. 92.1), foram atendidas pela Magistrada (mov. 101.1).
(...)
O impetrante informou que o paciente não tinha interesse em prestar novo interrogatório (mov. 115.1). 
Houve nova diligência quanto à perícia de voz determinada pela Juíza (mov. 117.1) expedindo novo ofício (mov. 123.1). Sobreveio a informação de que o paciente recusou assinar a autorização para se submeter a coleta de material sonoro a ser efetuada por peritos criminais (mov. 124.2). 
O feito aguarda a realização da perícia, eis que o instituto irá realizar o arquivo audiovisual preexistente (mov. 130.1). 
De acordo com o prazo decorrido até a presente data, tem-se que a movimentação do feito seguiu regular impulso, não se constatando qualquer desídia por parte do judiciário. 
A d. magistrada de origem tem se mostrado diligente encetando diligências visando a juntada do laudo pericial que se encontra pendente. 
Saliente-se, neste aspecto, que esses prazos não são peremptórios, eis que admitem flexibilização, à luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo o magistrado, fundamentadamente, adequá-los às peculiaridades de cada caso, como de fato tem feito na hipótese em apreço. 
Dito isso, a prisão do paciente é regular, mormente em virtude de não se constatar, em momento algum, a ocorrência de desídia do aparelho judiciário, não existindo, por conseguinte, o alegado constrangimento ilegal, tampouco evidências de paralisação injustificada no prosseguimento do feito. 
De fato, conforme se extrai das informações dos autos, o presente caso obedece à exigência de celeridade processual na medida do possível, isto é, atende ao imperativo imposto pelo princípio da razoabilidade, visto que todas as diligências necessárias ao perfeito deslinde da instrução processual já foram adotadas. 
Da mesma forma, os prazos para a finalização dos atos processuais não são absolutos, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade, e até por isso a mora processual não se confunde com a determinação de diligências imprescindíveis ao deslinde do caso. Nesse sentido vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal:
(...)
Por certo, o tempo de duração da instrução criminal e o andamento do processo não podem ser rigidamente controlados, pois, ao contrário, submetem-se ao postulado da proporcionalidade, de modo a evitar a impunidade em casos de aguda complexidade. 
No caso dos autos, não é ilícita a dilatação do lapso temporal da instrução processual, repita-se, em razão das particularidades do caso concreto, de modo que a situação se mostra compatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, revelando-se a tese de excesso de prazo, ao menos neste momento, manifestamente inoportuna. 
Demais disso, tendo em vista que a instrução já se encerrou, resta superada a afirmação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, da qual se infere que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”, ao menos de uma análise preliminar. 
Conforme liminar “isso porque a instrução já está encerrada e o feito somente aguarda a diligência requerida (e já deferida) pelo Ministério Público (perícia de voz), na forma do art. 402, do CPP (movs. 1.318 e 1.321 – Autos nº 023022-15.2023.8.16.0017) (mov. 10.1). 
Tampouco é possível aferir o alegado excesso de prazo com base na mera soma aritmética dos prazos processuais, fazendo-se necessário, para aferição da delonga processual desmedida, a utilização de um juízo de razoabilidade a par das peculiaridades que o caso sub judice apresenta. 
Sendo assim, diante da marcha processual desempenhada, do tempo total de prisão preventiva, da complexidade do feito em razão da elaboração de perícia, verifica-se que a situação é compatível com o princípio da razoável duração do processo, razão pela qual deve ser rechaçada a alegação de excesso de prazo.”

Na mesma toada, a Corte Superior assentou que “não restou configurado injustificável excesso de prazo a caracterizar indevido constrangimento ilegal, uma vez que, embora se prolongue no tempo, o feito tem seu ritmo justificado pela complexidade, inexistindo cenário de inércia, desídia ou paralisação indevida da máquina judiciária, não se podendo perder de vista que já houve o encerramento da instrução processual, incidindo na hipótese, portanto, a súmula 52 desta Corte de Justiça”. 

De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.

Nesse sentido: “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri” (HC 230.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada” (HC 239.507-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024).

Na hipótese, não se identifica uma tramitação irrazoável do feito imputável ao aparelho judiciário, nem ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente